Tribunal: TJMT
Processo: 1003128-06.2022.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003128-06.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILMAR DA SILVA DUBCZAK - CPF: 478.011.400-44 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NO SITE
“SERASA LIMPA NOME”
–

RETIRADA DO NOME DA PLATAFORMA – CABIMENTO – MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome
do requerente
da plataforma “Serasa Limpa Nome”
.

A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor a adimplir dívida não mais passível de cobrança, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Gilmar da Silva
Dubczak
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

a
ção
anulatória de débito
, ajuizada em face de
Ativos S/A - Securitizadora
d
e Créditos Financeiros
.
Por
conseguinte, condenou
o
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, eis que beneficiário da gratuidade da justiça.

Irresignad
o
,
o
apelante aduz, em
síntese, a inexigibilidade da dívida pela ocorrência de prescrição
.

Pondera que a cobrança além de ilegal causa prejuízos, uma vez que evidencia a publicidade de informações desabonadoras.

Sustenta que os danos ultrapassam os morais, uma vez que viola a Lei de Proteção de Dados.

Pugna pelo provimento do recurso para declarar inexigível a dívida e determinar a retirada de seu nome dos cadastros do Serasa Limpa Nome. Bem como, pede a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, id 200617742. Preliminarmente aduz a inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.
Argumenta ainda a falta de interesse de agir, sob o argumento de ausência de requerimento administrativo prévio. Alega também sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
No mérito postula o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminares)

Em suas contrarrazões aduz a apelada que o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito
, e, para tanto, alega preliminarmente a inépcia da inicial, a falta de interesse de agir e a
ilegitimidade passiva.

Nesse sentido,
a apelada
argui
a inépcia da inicial,
sob o argumento de
ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Apesar dos argumentos, verifica-se dos autos que se encontram devidamente acostados os documentos necessários à solução da lide.

Com efeito, procedeu a juntada do
s documentos comprobatórios da cobrança do débito pelo Requerido, o que fundamenta seu pedido pela declaração da impossibilidade de cobrança de dívida prescrita.

Isso posto,
rejeito
a preliminar de inépcia.

Argumenta ainda a
parte apelada a
falta de interesse de agir, sob o argumento de ausência de requerimento administrativo prévio.

Sem razão
novamente a parte apelada
.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In
casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

Ademais, inexiste necessidade de requerimento prévio em tal situação.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir.

Por fim, sustenta
também
a apelada
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, por entender ser apenas intermediadora que apresenta merca proposta de quitação de débito.

A
ponta que não possui qualquer gerência sobre a plataforma Serasa, tampouco quanto aos métodos utilizados para realizar o cálculo do‘score’, sendo tais ferramentas gerida pelo próprio órgão, o qual é o único responsável e detentor da fórmula de cálculo do Score, evidenciando a ilegitimidade passiva da operadora no presente caso.

Sem razão a apelada.

Com efeito, existe vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.
Portanto, não deve prosperar a preliminar de ilegitimidade.

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares arguidas.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Gilmar da Silva
Dubczak
ajuizou a ação
visando
a
declaração da inexigibilidade da dívida por prescrição, com a consequente baixa
da restrição n
os cadastros de inadimplentes
e a condenação do requerido a indenização
por danos morais
.

Sustenta a cobrança indevida de dívida no valor de R$
16.557,89
, vencida em 2014
e 2015, relativo a cartão de crédito inadimplido
, com anotação injusta, junto ao Serasa.

Citado, o banco requerido apresentou detalhadamente os débitos contidos em seus registros de titularidade da apelante, esclarecendo a inadimplência de cada um deles. Alegou a
inexistência de dano moral por cobrança administrativa
e que
a prescrição afeta apenas a pretensão, sem ensejar a extinção da própria obrigação.

Pois bem, sem razão o apelante.

Destaca
-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com efeito,
o

apelante/autor, pessoa física que utiliza serviços bancários como destinatária final, enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos
artigos
2º e 17 do CDC.

O banco apelado/requerido
, por outro lado, adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, pois se apresenta ao mercado como prestadora de serviços bancários.

Ademais, de acordo com o enunciado n. 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Os documentos
carreados
aos autos
pelo apelado
revelam o inadimplemento de obrigação líquida e certa pelo
r
equerente
/apelante
por prazo superior a cinco anos, sem que se alegasse alguma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A hipótese, então, é a da inércia por prazo suficiente, adequando-se à regra do art. 189 do Código Civil:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”.

Portanto, a prescrição opera o decurso do prazo para exigir o cumprimento do direito violado.

Sabe-se que
a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Com efeito, analisando
detidamente
os autos, constata-se que os débitos discutidos na lide
se referem a cartão de crédito, com vencimento em 2014/2015.

Portanto, considerando o vencimento da dívida, decorreu prazo
superior a 05 (cinco) anos,
de maneira que inquestionável
o reconhecimento da prescrição da pretensão creditícia.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre os bancos de dados e cadastros de consumidores.

Nesse contexto:

“
O art. 43 do CDC regula os bancos de dados e cadastros de todo e qualquer fornecedor público ou privado (pessoa física ou jurídica) que contenham dados dos consumidores, sejam eles relativos à sua pessoa ou às suas ações enquanto consumidor. Além disso, abrange todo e qualquer banco de dados de arquivos de informações, incidindo tanto sobre os chamados cadastros de inadimplentes, quanto sobre os demais sistemas de informação, sejam eles negativos ou não
”.
2

Assim,
por expressa disposição legal (art. 43, § 5º do CDC) informações sobre dívidas prescritas não podem afetar, direta ou indiretamente, a análise de risco de concessão de crédito ao consumidor:

Art. 43.

O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1°Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

( )

§ 5°Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

Desta forma, incontroversa a prescrição da dívida.

E, reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE ACORDO CERTO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança
. (...).
(TJMT - N.U 1001878-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023).

Desta feita, a anotação dívida e indicação de maneiras para quitação induzem o consumidor a crer equivocadamente que estão passíveis de sofrer medidas constritivas judiciais
, ensejando o pagamento da dívida por receio da cobrança e da inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido, inevitável reconhecer o abado psicológico causado no consumidor.

Portanto, com
relação ao dano moral objeto de irresignação recursal, tenho que a pretensão merece
prosperar.

Para tanto, entende-se que
a manutenção de nome, por dívida prescrita, na plataforma SERASA LIMPA NOME caracteriza apontamento desabonador capaz de causar angústia, aflição, abalo psicológico ao consumidor passível de reparação, a teor do que disciplina o caput, do art. 927, do Código Civil, “
in
verbis
”
:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
- DANO
MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.
(N.U 1005978-03.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)
.

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO PARA A COBRANÇA
EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, do Código Civil).

A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral.

A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando o fato ensejador do dano moral não é apenas a inscrição indevida em órgãos restritivos, mas sim a cobrança de dívida prescrita.

(AP 1010273-58.2022.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/10/2023)
.

Desta forma, evidente
o abalo moral
que deve
ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
.

3

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da empresa requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar
a sentença, julgar procedente a pretensão inicial, no sentido de
: a)
declarar a inexigibilidade do débito ‘sub judice’
; b)
determinar a retirada do débito da plataforma
‘
Serasa Limpa Nome
’
; c) condenar
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por conseguinte, condeno a apelada ao pagamento do ônus de sucumbência. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024